Tribunal: STF
Processo: RE 562207
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. ART. 100,
   § 1º DA CF/88. NÃO-CABIMENTO, NO CASO, DA CONDENAÇÃO EM
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: OMISSÃO
   RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1.      A embargante
   busca, na realidade, rediscutir matéria já pacificada pelo
   Plenário desta Corte no julgamento do RE 298.616, rel. Min.
   Gilmar Mendes, para concluir que o Tribunal a quo não deu a
   correta interpretação ao art. 100, § 1º da Constituição Federal
   (redação anterior à EC 30/2000).
2.      Não é admissível fundar-se
   em suposta contrariedade ao disposto no inciso XXXVI do art. 5º
   da Constituição para reabrir controvérsia acerca dos limites
   objetivos da coisa julgada.
3.      Embargos de declaração acolhidos
   em parte tão-somente para excluir a condenação da embargante na
   verba honorária, tendo em vista o contido no art. 20, caput, do
   CPC e no RE 97.031/RJ (RTJ 105/388).